Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711958-51.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAPHAEL MARTINS SOUSA EMBARGADO: TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, RODRIGO MAXIMIANO MARTINS FRANCA - ME, RODRIGO MAXIMIANO MARTINS FRANCA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator